Tribunal: STF
Processo: AI 748146
Classe: AI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-06-07
Data de publicação: 2011-06-07

Ementa:
E MENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. IPVA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282/STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 150, I E II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 280/STF. 




1. O requisito do prequestionamento é indispensável, por isso que inviável a apreciação, em sede de recurso extraordinário, de matéria sobre a qual não se pronunciou o Tribunal de origem, incidindo o óbice da Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal. Precedentes: AI 758.626-AgR, Relator Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 23-03-2011 e AI 793.610-AgR, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 17.11.2010. 




2. A ofensa ao direito local não viabiliza o apelo extremo. (Súmula 280 do STF). Precedentes: AI 657.461-AgR, Relator Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 22.11.2010, e AI 607.504-AgR, Relator Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 16.10.2007. 




3 . Agravo regimental DESPROVIDO.